Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. TESE ABSOLUTÓRIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO BENÉFICO AO RÉU. CONCURSO MATERIAL. DELITOS AUTONÔMOS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. REGIME CUMPRIMENTO PENA. SUBSTITUIÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes dos artigos 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, I, e 158, §3o, ambos c/c o art. 69, todos do Código Penal, por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra da vítima assume especial relevo em crimes contra o patrimônio como o roubo e a extorsão, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, a cena criminosa, reconhecendo o responsável pelas condutas.
3. A ausência de identificação das digitais do réu (ou de outros vestígios) no veículo utilizado na empreitada criminosa não é argumento hábil, por si só, para desconstituir a condenação, mormente quando apontado o uso de luvas pelo agente e produzidas outras provas capazes de situá-lo no palco do crime.
4. Mantém-se a exasperação da pena-base em fração benéfica ao réu (1/12 pena mínima) quando a adoção dos parâmetros sugeridos pela doutrina e acatados pela jurisprudência implicar reformatio in pejus. 4.1 Impossibilidade de conduzir a pena-base ao mínimo legal ante a valoração negativa de circunstância do art. 59 do CP.
5. Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes (autônomas) – motivo pelo qual admitem o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes.
6. A prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Dias-multa adequados de ofício.
7. O regime inicial de cumprimento de pena obedece às diretrizes do art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, os quais indicam o regime fechado para o condenado a pena superior a 8 anos que possui vetorial do art. 59 do CP avaliada negativamente.
8. A pretensão de substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos deve observar os ditames do art. 44 do Código Penal, que somente autoriza a substituição quando: i) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena; ii) o réu não for reincidente em crime doloso; e iii) o réu não tiver maus antecedentes.
9. Demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, é devida a fixação de quantia mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.